Tribunal: TJSP
Processo: 1016722-03.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional total e temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário a ser pago no período compreendido entre a data do

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional total e temporário decorrente da sequela dele advinda, de rigor a concessão de auxílio-doença acidentário a ser pago no período compreendido entre a data do requerimento administrativo e o dia anterior ao da concessão do benefício temporário pago administrativamente. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora".